Tribunal: TJSP
Processo: 1501221-27.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo expressiva quantidade de maconha - Depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição – Pena alterada – Reconhecida a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo expressiva quantidade de maconha - Depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição – Pena alterada – Reconhecida a atenuante da confissão – Redutor negado em razão da comprovada reincidência – Inconcebível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, diante da gravidade da conduta e do quantum de pena aplicado – Regime mantido – Apelo parcialmente provido.